Tribunal: CARF
Processo: 14485.000276/2007-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-06
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14485.000276/2007-81
Recurso
Embargos
Resolução no
2402-001.223 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
06 de abril de 2023
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
BRASIL TELECOM COMUNICACAO MULTIMIDIA S.A.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil instrua os autos com as informações solicitadas, nos termos do voto que segue
na resolução.
(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior – Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Cláudia Borges de
Oliveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, José Márcio Bittes, Rodrigo
Duarte Firmino e Wilderson Botto (suplente convocado).
Relatório
Tratam-se de Embargos de Declaração (p. 516) opostos pela Fazenda Nacional em
face do Acórdão 2402-004.602 (p. 501), assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1998 a 31/10/1998
NULIDADE POR VÍCIO MATERIAL. INTERRUPÇÃO DA DECADÊNCIA.
INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ACOLHIMENTO DE
OFÍCIO.
Em havendo a decretação da nulidade de lançamento tributário sob o fundamento de
ocorrência de nulidade calcada em vício material, não ocorre a hipótese de interrupção
da contagem do prazo decadencial de que trata o inciso II, do art. 173, do CTN, de
modo que encontra-se colhido pela decadência o lançamento feito há mais de 5 (cinco)
anos da ocorrência do fato gerador, cabendo seu acolhimento de ofício por se tratar de
matéria de Ordem Pública.
Recurso Voluntário Provido.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 14485.000276/2007-81
Fl. 578
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2402-001.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000276/2007-81

Por meio do susodito Acórdão 2402-004.602, concluiu-se que o presente
lançamento, substitutivo ao anteriormente realizado, estaria decaído por força do art. 173, inc. I,
do CTN, uma vez que o lançamento anterior teria sido anulado por vício material.
Intimada, a União Fazenda Nacional opôs embargos de declaração, afirmando ter
havido contradição entre o acórdão embargado e o relatório fiscal, uma vez que este teria
afirmado que o lançamento anterior teria sido anulado por vício formal, e não material. A
Fazenda Pública ainda alertou para o fato de que o presente processo não está instruído com a
decisão que anulou a NFLD substituída.
O então Presidente desta Turma admitiu os embargos para julgamento, conforme
decisão de p. 522 e seguintes, para apreciação da questão e também porque, segundo o relatório
fiscal, foi anulada a NFLD 35.567.0240, ao passo que o acórdão embargado menciona que teria
sido anulada a NFLD 35.566.6553.
Na sessão de julgamento realizada em 10 de maio de 2018, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para que fosse, em
síntese, juntado a estes autos o processo no qual foi anulada a NFLD substituída.
À p. 554, foi anexada aos autos a Informação Fiscal emitida pela Unidade de
Origem, em relação à qual a Contribuinte e a Fazenda Nacional apresentaram as suas respectivas
manifestações (p.p. 565 e 571).
É o relatório.
Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
Conforme exposto no relatório supra, por meio do Acórdão no 2402-004.602, ora
embargado, concluiu-se que o presente lançamento, substitutivo ao anteriormente realizado,
estaria decaído por força do art. 173, inc. I, do CTN, uma vez que o lançamento anterior teria
sido anulado por vício material.
Intimada, a Fazenda Nacional opôs embargos de declaração, afirmando ter havido
erro / contradição entre o acórdão embargado e o relatório fiscal, uma vez que este teria afirmado
que o lançamento anterior teria sido anulado por vício formal, e não material.
Na sessão de julgamento realizada em 10 de maio de 2018, este Colegiado
converteu o julgamento do presente processo administrativo em diligência para fosse, em síntese,
juntado a estes autos o processo no qual foi anulada a NFLD substituída. Confira-se:
O presente processo não está instruído com o processo no qual foi anulada a NFLD
substituída, o que impossibilita a verificação (a) da natureza do vício que ensejou a
anulação e (b) da numeração da citada notificação de lançamento originário. Realmente,
o relatório fiscal afirma que o lançamento anterior fora anulado por vício formal, ao
passo que o acórdão embargado assevera que a anulação foi por vício material.
É necessário, portanto, verificar no processo originário os motivos que teriam ensejado
a anulação do lançamento e sobretudo a natureza do vício. É igualmente necessário
analisar a numeração da NFLD, para que não haja e nem subsista qualquer erro material
no acórdão de recurso voluntário.
Nesse contexto, vota-se por converter o julgamento em diligência, para que seja juntado
a estes autos o processo no qual foi anulada a NFLD substituída. Na sequência, as partes
devem ser intimadas para, querendo, apresentarem sua manifestação no prazo de trinta
dias.
Fl. 579
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2402-001.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000276/2007-81

Em atenção ao quanto solicitado, foi emitida a Informação Fiscal de p. 554, por
meio da qual o preposto fiscal diligente concluiu e destacou que:
* a NFLD no 37.064.910 -9 foi lavrada em decorrência da anulação da NFLD
35.567.024-0;
* em consultas aos sistemas da Receita Federal do Brasil (RFB), não possível
localizar os autos e/ou decisão que anularam a NFLD no 35.567.024-0;
* no relatório, é mencionado, também, que o acórdão no 2402-004.602, o qual foi
embargado pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional anulou a NFLD no
35.566.655-3. Os autos e/ou decisão que anularam a infração não foram
localizados nos sistemas da RFB;
* como as NFLD ́s foram julgadas, à época, pelo Conselho de Recursos da
Previdência Social (CRPS), foi enviado ao conselho uma mensagem de correio
eletrônico para obtenção de alguma informação e não houve resposta;
* a partir das telas, observa-se que o valor principal de R$ 12.161,50 é coincidente
nas NFLD ́S 37.064.9 1 0-9 e 35.567.024-0, enquanto, o valor do principal da
NFLD 35.566.655-3 é 9.593,77 reais. Verifica-se, também, que as competências e
os respectivos valores são iguais em relação às NFLD ́S 37.064.910-9 e
35.567.024-0, enquanto a NFLD 35.566.655-3 apresenta valores diversos e a
competência 12/1998 diverge das outras duas NFLD ́S.
Pois bem!
Conforme se infere dos excertos supra reproduzidos da Informação Fiscal emitida
pela Unidade de Origem, resta esclarecido que a NFLD substituída foi a 35.567.024-0 (e não
a 35.566.655-3, tal como equivocadamente informado no acórdão ora embargado. Em verdade,
analisando-se detidamente os presentes autos, verifica-se que este Colegiado, ao que tudo indica,
foi induzido a erro quando do julgamento do recurso voluntário. Diz-se “induzido a erro” pois
foi a própria Contribuinte que mencionou a NFLD 35.566.655-3 em sua peça recursal).
Superado o erro material na indicação do número correto da NFLD Substituída,
remanesce pendente a cópia da decisão do antigo CRPS que anulou a NFLD 35.567.024-0.
Neste particular, o preposto fiscal diligente informou que foi enviado ao conselho
uma mensagem de correio eletrônico para obtenção de alguma informação e não houve resposta.
Ora, tratando-se de dúvida acerca da natureza do vício que levou à anulação da
referida NFLD, a obtenção da cópia da respectiva decisão afigura-se imprescindível, devendo a
Unidade de Origem esgotar todos os meios possíveis com tal objetivo.
Importante destacar que no Relatório Fiscal objeto do presente processo
administrativo (p. 22), a Fiscalização expressamente informa que “a presente NFLD está sendo
lavrada em substituição à NFLD 35.567.024-0 anulada por vício formal conforme despacho
no 287/2005 da 4a Câmara de Julgamento.”
A pergunta que se faz é: de onde veio essa informação do julgamento da NFLD
35.567.024-0 e do número do despacho 287/2005 da 4a CaJ?
Por certo, a Fiscalização não fabricou, não inventou essa informação!
Fl. 580
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2402-001.223 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14485.000276/2007-81

Se, à época da lavratura da NFLD que deu origem ao presente processo
administrativo, a Fiscalização expressamente informou que “a presente NFLD está sendo
lavrada em substituição à NFLD 35.567.024-0 anulada por vício formal conforme despacho
no 287/2005 da 4a Câmara de Julgamento”, isso significa que em algum lugar essa decisão está
registrada / arquivada.
Outro ponto que chama atenção no presente caso, diz respeito à informação que
foi trazida aos autos pela Contribuinte em sede de Memoriais (p. 527), no sentido que de que
NFLD no 35.567.024-0 foi anulada por vicio material nos autos do Processo Administrativo no
35464.000223/2004-03.
Junto com os referidos Memoriais, a Contribuinte aprestou cópia do Acórdão
3017/2004 da lavra da 4a CaJ do antigo CRPS, cuja decisão foi: “ANULAR A NFLD POR
VÍCIO MATERIAL”.
Ocorre que não consta, na referida decisão, o número da NFLD que restou
anulada, além de a Recorrente ser pessoa jurídica diversa.
Neste contexto, entendo ser imprescindível a conversão do presente julgamento
em diligência que a Unidade de Origem adote as seguintes providências:
* adote todas as providências necessárias (intimações, ofícios, etc) com vistas a
identificar e obter cópia da decisão que anulou a NFLD 35.567.024-0;
* analisar e se manifestar acerca do Acórdão 3017/2004 da lavra da 4a CaJ do
antigo CRPS (p. 532), objeto do Processo Administrativo no 35464.000223/2004-03,
esclarecendo se a decisão em questão é, de fato, aquela que anulou a NFLD 35.567.024-0;
* esclarecer a origem da informação constante no relatório fiscal do presente
processo administrativo no sentido de que a “NFLD 35.567.024-0 anulada por vício formal
conforme despacho no 287/2005 da 4a Câmara de Julgamento”;
* consolidar o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal
que deverá ser cientificada à Contribuinte e à Fazenda Nacional para que apresentem, caso assim
julguem necessário / pertinente, manifestação no prazo de 30 (trinta) dias.
Após, retornar os autos para este Conselho para prosseguimento do julgamento do
recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior
Fl. 581
DF CARF MF
Original